Tribunal: TJES
Processo: 5020184-19.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020184-19.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYCON PERDOMES ROSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído ao Juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte, nos autos da Ação Penal nº 5000872-95.2023.8.08.0010, no qual o paciente se encontra preso preventivamente desde 06.02.2024, acusado da prática de homicídio qualificado, com alegação de excesso de prazo na formação da culpa e de ilegalidade na manutenção da custódia em unidade destinada a presos provisórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a duração da prisão preventiva, superior a um ano e nove meses, configura excesso de prazo injustificado na formação da culpa; e (ii) estabelecer se a manutenção do paciente em centro de detenção provisória, apesar de condenação definitiva em outro Estado, caracteriza constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição do excesso de prazo não se realiza por critério meramente aritmético, exigindo juízo de razoabilidade e proporcionalidade, à luz da complexidade do caso concreto e das intercorrências processuais verificadas.

4. A ação penal apresenta complexidade extraordinária, envolvendo crime de homicídio qualificado supostamente relacionado a disputas de tráfico de drogas e atuação de organização criminosa, além de pluralidade de réus.

5. O aditamento da denúncia para inclusão de novos acusados impõe, por exigência legal, a reabertura de fases procedimentais, com atos citatórios e garantia do contraditório, circunstância que justifica a dilação do trâmite processual.

6. A redesignação da audiência de instrução e julgamento decorreu de dificuldades concretas na citação de corréu residente em área de risco e da ausência de resposta à acusação de outro acusado, não se configurando inércia ou desídia do Juízo.

7. O Juízo de origem vem proferindo decisões e impulsionando regularmente o feito, enfrentando teses defensivas relevantes e adotando providências necessárias à preservação do devido processo legal.

8. A manutenção do paciente no Estado do Espírito Santo mostra-se justificada pela conveniência da instrução criminal, pela necessidade de sua participação nos atos processuais e pelo risco de comprometimento do andamento regular da ação penal.

9. A periculosidade concreta do modus operandi descrito na denúncia e a suposta integração do paciente em organização criminosa reforçam a necessidade da prisão preventiva, afastando a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A verificação de excesso de prazo na prisão preventiva exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do caso, a pluralidade de réus e as intercorrências processuais, não se limitando à soma aritmética dos prazos legais.

2. O aditamento da denúncia e a necessidade de assegurar o contraditório e a ampla defesa constituem causas legítimas de dilação do prazo processual, sem caracterizar constrangimento ilegal.

3. A periculosidade concreta do agente e a conveniência da instrução criminal justificam a manutenção da prisão preventiva e a permanência do réu no local dos fatos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 121, § 2º, I e IV; LEP, art. 41.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5020184-19.2025.8.08.0000

AUT.
COATORA
:
JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE

P
ACIENTE:
MAYCON PERDOMES ROSA

R
ELATOR:
DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

MAYCON PERDOMES ROSA

contra suposto ato coator do
JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE
praticado nos autos da Ação Penal nº 5000872-95.2023.8.08.0010.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
o paciente se encontra segregado cautelarmente desde 06 de fevereiro de 2024, perfazendo um lapso temporal superior a 1 (um) ano e 9 (nove) meses sem que a instrução processual tenha alcançado seu termo; e
(ii)
após longa espera, o Ministério Público promoveu aditamento à denúncia, o que ensejou a reabertura da fase instrutória, encontrando-se o feito supostamente estagnado desde então, sem designação de novos atos ou diligências que justifiquem a manutenção da medida extrema.

Alega, outrossim, a existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção do paciente no Centro de Detenção Provisória de Viana, estabelecimento destinado a presos provisórios, a despeito de o mesmo possuir condenação definitiva proferida pelo Juízo do Estado do Rio de Janeiro, arguindo violação ao art. 41 da Lei de Execução Penal e aos princípios da dignidade da pessoa humana.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão de ID 17231161.

As informações foram prestadas e juntadas ao ID 17508132.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17538243, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Compulsando detidamente os elementos informativos acostados ao presente
writ
, bem como os dados extraídos da Ação Penal originária (nº 5000872-95.2023.8.08.0010), verifico que a tramitação do feito, embora dilatada, encontra justificativa na complexidade extraordinária da causa.

Na origem, o paciente
MAYCON PERDOMES ROSA
foi denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV do CP) contra a vítima Irveng Santos Campos, crime este supostamente motivado por disputas relacionadas ao tráfico de drogas e atuação de organização criminosa (Terceiro Comando Puro – TCP).

Acerca do alegado excesso de prazo e duração razoável do processo, vale registrar que a aferição dos prazos processuais não se resume a uma mera soma aritmética, mas exige um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo da prisão provisória em relação às particularidades e complexidades do caso concreto.

A esse respeito: “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
”
(
STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

Na hipótese, embora a defesa aponte para a delonga na tramitação do feito, uma análise dos autos originários não permite a conclusão pela existência de uma demora injustificada e desproporcional imputável exclusivamente ao aparato estatal.

Observa-se que houve aditamento à denúncia para a inclusão de dois novos acusados, fato que, por consectário lógico e legal, exige a realização de atos citatórios e a oportunização do contraditório, dilatando naturalmente a marcha processual sem que isso configure, por si, desídia estatal.

Nota-se, através do despacho proferido em 21/10/2025 pela autoridade impetrada (ID 81394358 dos autos de origem), que a Audiência de Instrução e Julgamento designada para 24/10/2025 precisou ser retirada de pauta não por inércia judicial, mas devido à complexidade na citação do corréu RODRIGO, residente em área de risco no Estado do Rio de Janeiro, cuja diligência restou negativa, e pela ausência de resposta à acusação do corréu WESCLAY, demandando a intervenção do Juízo para garantir a regularidade do devido processo legal e evitar nulidades futuras.

Nada obstante, em decisão proferida em 11/12/2025, a autoridade apontada como coatora proferiu decisão enfrentando as teses defensivas de nulidade, inépcia da denúncia, pedidos de acesso, bem como indeferindo o pleito de transferência do paciente para o Estado do Rio de Janeiro, “
posto que sua permanência no Estado do Espírito Santo é imprescindível para a conveniência da instrução criminal, para o desenvolvimento da ampla defesa no local dos fatos e para a efetiva participação na Audiência de Instrução e Julgamento
”.

Ademais, acrescentou o juízo de origem que “
o aditamento da denúncia e os elementos de prova reforçam seu suposto papel como executor e "longa manus" do líder da facção (BEN10), atuando ativamente na região. Assim, sua transferência comprometeria o andamento regular da ação penal, sendo que um dos réus se encontra preso no Estado do Rio de Janeiro, sendo que o modus operandi do suposto crime fora com comunicação celular de dentro da própria unidade prisional”
(ID 17508132).

Neste cenário, embora a defesa aponte para a delonga na tramitação do feito, uma análise dos autos originários não permite a conclusão pela existência de uma demora injustificada e desproporcional imputável exclusivamente ao aparato estatal, notadamente porque o Juízo de origem vem analisando os pedidos e realizando os atos que lhe compete.

Ademais, a periculosidade concreta do
modus operandi
descrito na denúncia e a suposta integração em organização criminosa reforçam a necessidade da cautela, não se vislumbrando a possibilidade de substituição da prisão por medidas diversas ou o seu relaxamento.

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade, cabendo salientar que a concessão da ordem em Habeas Corpus apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.